Tribunal: TJDFT
Processo: 0725241-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito constitucional. Apelação cível. Rejulgamento. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. Modulação do Tema 1.234 RG do STF quanto à competência. Tema 793 RG do STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência vício no ato administrativo de negativa de fornecimento. Ausência de vício na recomendação da CONITEC de não incorporar o medicamento dimesilato de lisdexanfetamina. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte autora de ação de obrigação de fazer contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em analisar: (I) preliminarmente, se há incompetência absoluta, tendo em vista a alegação de necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda; (II) no mérito, a obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA à parte autora.
III. Razões de decidir
3. Em 13/09/2024, no julgamento do mérito do RE no 1.366.243, o STF firmou posicionamento no sentido de que, nos processos com pedido de fornecimento de medicação com registro na ANVISA, deve ocorrer a tramitação perante a Justiça Federal quando custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, hipótese não verificada no caso concreto. Além disso, apesar de haver modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.234/STF para afastar a sua incidência sobre processos já em tramitação no que tange a competência, conforme os ditames do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, observa-se a inocorrência de litisconsorte necessário. Preliminar de incompetência absoluta.
4. No mérito, verifica-se que não se encontra demonstrada nos autos ilegalidade ou vício de motivação no ato administrativo de negativa de fornecimento, nem no ato da CONITEC que culminou na ausência de incorporação do medicamento às políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS.
5. Ressalta-se a inocorrência de violação à ampla defesa na aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF às demandas em julgamento no segundo grau de jurisdição.
6. Nos termos do enunciado de Súmula Vinculante 60: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.
7. Não demonstrado vício na ausência de incorporação do medicamento “dimesilato de lisdexanfetamina” nas normas de políticas públicas do SUS, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecimento do fármaco.
IV. Dispositivo
7. Preliminar de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula Vinculante 60; RE n. 855.178 ED, Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.